Tribunal: TJBA
Processo: 0508251-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508251-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: RANULPHO VARELA UZEDA NETO

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. FATURAMENTO DE VEÍCULO. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para faturamento de veículo e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento contratual pela ré quanto ao faturamento do veículo objeto do consórcio, considerando a alegação defensiva de faturamento anterior à propositura da ação e a modificação da causa de pedir realizada pelo autor em réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não enfrentou adequadamente a matéria fática dos autos, deixando de apreciar a afirmação defensiva sobre o efetivo faturamento do bem antes do ajuizamento da ação e a inovação do autor em réplica.

4. O autor, após a contestação, modificou a versão dos fatos narrados na inicial, deixando de mencionar o faturamento como objeto do pedido e afirmando que a controvérsia recairia sobre transferência de titularidade do consórcio, tema não indicado na exordial.

5. Diante da afirmação da ré sobre ausência de interesse processual pela realização do faturamento antes da propositura da ação, o autor deixou de apresentar elementos para desconstituir tal fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento: "A modificação da causa de pedir em réplica, sem impugnação específica da alegação defensiva de cumprimento da obrigação antes do ajuizamento da ação, implica a improcedência do pedido inicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 374.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0508251-44.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelado o
RANULPHO VARELA UZEDA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno
Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator